Tribunal: TJDFT
Processo: 0713828-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713828-50.2023.8.07.0000 RECORRENTES: DESIGN SOLIDO-COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP, RODRIGO BARROS BARRETO MARTINS, SANDRA MAIA HERZ RECORRIDO: VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. ALEGADO EXCESSO À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Exceção de pré-executividade tem cabimento em hipóteses especialíssimas e restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo ou quando ausentes os pressupostos e/ou condições da ação, matérias de ordem pública, desde que comprovadas de plano e mediante prova pré-constituída. E, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a análise de alegado excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade é situação excepcional, sendo possível apenas quando tal circunstância for evidente. 2. Ao contrário do afirmado pelos recorrentes, alegado excesso à execução por cobrança do débito de forma diferente do que definido no título, a toda evidência, demanda dilação probatória e deve ser discutido em sede de embargos à execução, nos termos do art. 917, §2o, III do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 525, §11, do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de demonstração de excesso de execução em exceção de pré-executividade quando, tal como no caso dos autos, o aludido excesso envolve apenas erro quanto ao índice aplicado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). O especial não merece trânsito, ainda, quanto à apontada ofensa ao artigo 525, §11, do CPC, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a referida falta de prequestionamento, registre-se que o recurso não ataca ponto central da fundamentação do acórdão recorrido, a saber: “Ao contrário do afirmado pelos recorrentes, alegado excesso à execução por cobrança do débito de forma diferente do que definido no título, a toda evidência, demanda dilação probatória e deve ser discutido em sede de embargos à execução, nos termos do art. 917, §2o, III do CPC.” (vide item 2 da ementa acima). E, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação aos pontos acima mencionados repercute na inadmissibilidade do Recurso, visto que o STJ tem firme posicionamento segundo o qual a falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal que tratam de pressupostos genéricos de admissibilidade recursal, aplicáveis também ao presente caso. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.227.508/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 21/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012